Tribunal: TJSP
Processo: 1040161-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. O encerramento do curso de medicina de forma antecipada pelo discente, ainda mais com autorização legal (e no contexto da Pandemia COVID-19 (art. 3o, §2o, da Lei 14.040/2020), não se confunde a falta do aluno a aulas efetivamente disponibilizadas, de modo que os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. O encerramento do curso de medicina de forma antecipada pelo discente, ainda mais com autorização legal (e no contexto da Pandemia COVID-19 (art. 3o, §2o, da Lei 14.040/2020), não se confunde a falta do aluno a aulas efetivamente disponibilizadas, de modo que os valores referentes ao semestre não cursado não são exigíveis, sob pena de enriquecimento sem causa da Instituição de Ensino, não tendo havido efetiva prestação de serviços, nos exatos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Valores inexigíveis. Pedido julgado procedente.
RECURSO PROVIDO.